Tribunal: TCU
Processo: 025.541/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto pela recorrente contra decisão que julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos do SUS no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interpostos pela Sra. Aline de Sousa Silva, na qualidade de ex-secretária de saúde do município de Graça Aranha/MA em face do Acórdão 11853/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, por não atender aos requisitos de admissibilidade; 9.2. notificar a recorrente acerca desta deliberação.